Tribunal: TJMT
Processo: 1003403-68.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003403-68.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MADSON MATOS DA SILVA - CPF: 013.608.123-18 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE - CPF: 613.781.613-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES –
1.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – SEGUNDO RECORRENTE ABORDADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA LOCALIZAÇÃO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – ENTRADA NO IMÓVEL – LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – APROXIMADAMENTE 34 QUILOS ENTRE MACONHA, COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, 02 BALANÇAS DE PRECISÃO E 01 CADERNO COM ANOTAÇÕES DO MOVIMENTO DA TRAFICÂNCIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PRECEDENTES STF [HC 230232] E

STJ [HC N. 854.674] – NULIDADE AFASTADA –
2.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ‘NEMO TENETUR SE DETEGERE’ – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE INTERROGATÓRIO, ASSINADO PELOS ACUSADOS – IMPERTINÊNCIA – NULIDADE RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 614.339] E ARESTO DE MINHA RELATORIA [N.U 1006836-52.2024.8.11.0000]– PRELIMINAR REJEITADA –

3.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – NEGATIVA DO RECORRENTE ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4
. PENA –

DOSIMETRIA –

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA AMBOS OS RECORRENTES PRETEXTADA – INVIABILIDADE

– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –
TRAFICÂNCIA A NÍVEL EMPRESARIADO
–
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
‘EVIDENTIA EST CLARA VISIBILITAS VERITATIS OBJECTIVAE”
–

ALTERAÇÃO DO REGIME

FECHADO
–
DESCABIMENTO
–
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA [QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES]
– FUNDAMENTO IDÔNEO – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 874.894] –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

“Eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo” [...]" (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (N.U 1006836-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

“[...]A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a
quantidade
de
drogas
apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do
tráfico
privilegiado.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)
(N.U 1000632-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal, interposto por JOÃO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Único da Comarca de Sapezal/MT que nos autos da ação penal no.

1003403-68.2022.8.11.0078, julgou procedente a

denúncia e condenou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 33 da Lei no 11.343/06, o primeiro a pena de

0
6 anos, 03 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e 625 dias-multa e o segundo a pena de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e 521 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, absolvendo-os do
delito tipificado no artigo 35, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id. 174420905)

Inconformados, pedem a nulidade das provas obtidas, em decorrência da entrada policial na residência sem mandado judicial em ofensa a inviolabilidade de domicilio e ainda, em preliminar, sustenta que os acusados não foram informados de seus direitos, violando o princípio ‘
nemo tenetur se detegere
’. No mérito, requer a absolvição do primeiro apelante [João Madson] por insuficiência probatória e, subsidiariamente, na dosimetria pede a redução da pena base ao seu patamar mínimo legal e o reconhecimento da minorante do privilégio na fase a que alude. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 173939168)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 174420934)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 179489661)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO POLICIAL, CONSISTENTE EM INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROVIMENTO – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA – 2. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE – IMPROVIMENTO – CONFORME TERMO DE INTERROGATÓRIO, ASSINADO PELOS ACUSADOS, AMBOS TIVERAM CIÊNCIA DE SEUS DIREITOS – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO (JOÃO MADSON MATOS DA SILVA) – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA – 4. RECONHECIMENTO DA BENESSE DO PRIVILÉGIO – IMPROVIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – 5. PLEITO DE PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DAS PRELIMINARES.

1.1 NULIDADE POR INGRESSO DESAUTORIZADO NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL.

A defesa pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida, argumentando que a abordagem dos policiais militares não foi devidamente justificada. Logo, defende que não há fundamentação para o flagrante, tampouco para a entrada na residência do recorrente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Da sentença oral,
transcrevo os fundamentos
lançados pelo magistrado: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“...Com relação a tese de violação de domicilio, a rejeito uma vez que um dos réus foi abordado em via pública sendo encontrado entorpecente dentro das malas que eram transportadas no veículo estacionado em frente a residencia e após, com autorização de entrada os policiais adentraram no respectivo imóvel, saliento que a permissão sequer era necessária já que a justa causa e a fundada suspeita estavam presentes, estando aos réus em situação de flagrante próprio, fator legitimador da ação policial. Friso que os agentes da lei estavam em operação de combate e repressão ao tráfico na Comarca de Sapezal Mato Grosso, existindo indícios concretos de que os acusados receberiam grande quantidade de entorpecentes, tanto o é que os fatos foram constatados durante a operação. Destaco, que foi o próprio acusado que relatou que existia mais entorpecentes na residencia, tornando a fundada suspeita, em certeza, razão pela qual o ingresso nos domicílios encontra abrigo constitucional conforme se depreende do art.5, inciso XI, cito o dispositivo: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo...é esse é o ponto de destaque: caso de flagrante de delito, ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Não é demais ponderar novamente que ação se iniciou em via pública e depois de assumirem que outras drogas estavam acondicionadas em sua residência a operação foi expandida. Por isso, ainda que houvesse qualquer macula com a violação do domicilio, a conduta precedente, busca e apreensão pessoal em via pública não seria contaminada, motivo pelo qual a atuação perpetuaria incólume. Quanto ao argumente de nulidade pela ausência das garantias previas de direito, igualmente afasto, isto porque os interrogatórios foram tomados nos mais estritos rigores constitucionais e legais, conforme se depreende dos termos de Ids. 106710930 e 106710933, isso em sede de delegacia de policia lá todas as garantias de direito estão expressamente elencadas no início do ato, constando o nome e a digital dos respectivos interrogados ao final. Além disso, o tenente Natan foi categórico ao informar que efetivou o aviso sobre o direito de permanecer calado no ato da abordagem.”(Sic.)

Sobre a alegada violação de domicílio, é imperioso destacar que o tráfico de drogas é um
crime permanente
e de ação múltipla, em que sua consumação se protrai no tempo. Nesse contexto, enquanto o agente possuir a droga, permanecerá configurada a situação de flagrante, conforme enuncia o artigo 303 do CPP.

Em juízo, o policial AGNALDO MARCIANO, disse em síntese: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“Estava em auxilio em Sapezal, disse ter chegado ao quartel informações de que estava chegando um carregamento de entorpecentes para o Comando Vermelho na cidade foi dado detalhes de um Golf preto que traria a drogas. Assim por não ser de Sapezal não soube informar nome de ruas ou detalhes da cidade, disse que em rondas, em busca desse veículo localizaram-no, oportunidade em que fizeram abordagem a um cidadão com uma mala com uma quantidade anormal de drogas e em conversas com o mesmo lhe foi dito que a responsabilidade deste seria a de receber a droga do comando vermelho e fazer a divisão da droga e, posteriormente com a permissão do mesmo foram até a residência e localizaram um caderno com anotações com quantidades de drogas, de quem os devia, e invólucros e tinha mais um cidadão dentro da casa e foram encaminhados para a delegacia. Disse ainda, que o que foi abordado primeiro disse que morava na residência aonde foi encontrado o segundo acusado...e que teve drogas encontradas na residência. Que foi pedido apoio de outros policiais da Comarca de Sapezal porque o mesmo e sua guarnição não era de Sapezal. As perguntas da defesa, respondeu que a equipe recebeu denúncia no quartel sobre tais fatos. Disse ainda que a abordagem se deu no veículo em frente à residência do mesmo, e que não houve uma abordagem ao veículo Golf anteriormente naquele dia.(...) Que dentro da mala, a princípio, disse que tinha maconha e cocaína mas que não recorda que tinha pasta base.(...) Que nunca fez parte da equipe de inteligência da policial e que a força tática possui departamento próprio de inteligência.(...) Disse que o acusado informou ser de facção criminosa no momento da prisão.(...) Disse que entrou na residencia no momento da inspeção e que foi localizado entorpecente no fogão, em cima da cama o que parecei ser uma coisa corriqueira de traficância no local . (...) que no momento por fazer muitas abordagens em serviço não se lembra de detalhes mínimos acerca de ter sido ou não avisado ao mesmo do direito ao silêncio”.

O policial militar HAGAU DOS SANTOS, disse em juízo: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“Que participou da prisão dos acusados e que tinha uma equipe da força tática na companhia e que chegou a informações de que estava chegando entorpecente na cidade de Sapezal e que foi passada características de um veículo Golf preto e que como mora na cidade, sabe mais ou menos os locais das bocas de fumo e passou para a equipe policial da força tática, e passado um tempo foi modulada a informações de que haviam abordado um veículo Golf e que foram ao auxilio e lá chegando a abordagem já estava em andamento já havia sido localizada a droga, e que deu só segurança das viaturas e dos demais policiais. Disse que não conhecia os acusados, mas que os outros colegas disseram que um deles já havia sido abordado em situações pretéritas. (...) as perguntas da defesa disse: (...) disse que chegou logo após a abordagem e como tem hierarquia o tenente foi a frente e o mesmo ficou só na contenção. (...)disse que tinha um acusado dentro da casa e outro.(...) disse que não se recorda de ter sido realizada abordagem anterior ao veículo Golf naquele dia.(...) que é PM há cinco anos em Sapezal e que conhece alguns que fazem a traficância, mas que não se recordava deles em ocorrências pretéritas, mas que não se recordava.(...)que não pediram os celulares dos acusados. (...) que não sabe de mais pormenores pois, é muita ocorrência de que participa.(...) Que no final da ocorrência teve acesso ao material que foi apreendido no dia e que o tenente lhe disse que tal material seria do rapaz que havia sido conduzido. Nada mais perguntou.”

O policial REGINALDO OLIVEIRA disse em juízo: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“Que participou da ocorrência e que a equipe da força tática passou a informações quanto ao veículo Golf preto que teria entorpecente e como o declarante roda bastante na cidade já havia visto esse veículo pela cidade, na área central, e em patrulhamento foi modulado que haviam achado o veículo e quando chegou no local já estavam na abordagem. (...). Que quando chegou já estavam com o suspeito e já estavam dentro da casa e que deu suporte para levar os materiais entrados para o quartel. (...) que da ocorrência foram direto para o quartel (...) que não conhecia nenhum dos acusados anteriormente.(...) Que a força tática chegou com a informações acerca do veículo que conduziria drogas para a cidade de Sapezal.” As perguntas da defesa, respondeu: que não se recordava de quantos suspeitos haviam no local porque ficou na parte de fora da casa, que não entrou no imóvel e que é policial militar em Sapezal há um ano e pouco, e que não se recorda de já ter abordados os acusados em outras oportunidades porque aborda muita gente.(...)nada mais lhe foi perguntado. A o juiz disse que viu somente um abordado do lado de fora da casa.”

Com efeito, ve-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem meio de prova idôneo, assim transcrevo:

“
(...)O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
”
(STJ. 5a Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022) (Info 756).

“(...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

O recorrente PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE, em sede policial disse: (Id. 174419419)

“Relata que não tem parentes em Sapezal e que ligará para sua mãe informando de sua prisão; Que relativo ao fato diz que deseja falar, onde relata que na tarde de ontem quando estava em seu veículo GOLF foi abordado por policiais militares, estando com o interrogado KAIQUE, menor de idade, tendo os policiais os conduzido até o quartel da polícia militar, tendo visto no celular do interrogado conversas sobre droga, tendo em seguida ido até a residência do interrogado, tendo no local sido localizado barras de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína, estando a droga dentro de uma mala, debaixo da cama de seu amigo MADSON, a qual residência com o interrogado parcialmente, já que o interrogado apenas dorme em outra casa, mas passa maior tempo da residência, com MADSON; Que relata que também reside na casa a mulher de JOÃO MADSON;
Que relata o interrogado que recebeu a droga na última terça-feira, tendo sido entregue em um carro preto, mas não sabe a marca, próximo da rodoviária, mas não conhece a pessoa que entregou a droga, sendo a droga da facção COMANDO VERMELHO
, a qual seria enviado a localização da residência do interrogado para que pessoas fossem até a casa para que a droga fosse distribuída, mas relata o interrogado que não chegou a distribuir a droga, fora apreendida antes;
Que relata o interrogado que na casa tem apenas um quarto, a qual a droga estava debaixo da cama de MADSON
; Que relata que MADSON não tem participação na distribuição da droga,
mas confirma que MADSON tinha conhecimento da droga;
Que relata o interrogado que era para fazer a distribuição da droga duas vezes por mês, a qual receberia 500 reais por cada distribuição; Que relata o interrogado que recebeu quase 35 quilos de droga para distribuição; Que relata o interrogado que também foi localizado droga no fogão da casa, fogão que é diariamente usado na casa; Que foi apreendido dois celulares com o interrogado, além de plástico e balança de precisão; Que relata que foi apreendido uma agenda na casa, agenda "SENAR" de JOÃO MADSON, a qual está com o nome de JOÃO e DANY, companheira de JOÃO, onde diz o interrogado que estava usando agenda de JOÃO, e que confirma que os nomes das pessoas na agenda e quantidades anotadas era de droga que seriam distribuídas para essas pessoas, mas nega que já tivesse feito a distribuição e anotado as quantidades que cada dessas pessoas ficou com a droga; Nada mais disse.”(Sic.)

Em juízo, contudo, alterou os fatos
argumentando ter adquirido a droga para venda pelo valor de cinquenta mil reais e, nesse sentido, disse que pagou dez mil reais à vista e os outros quarenta mil reais seriam pagos no prazo de sessenta dias
, ou seja, depois que vendesse os entorpecentes. Na oportunidade consta do auto de apreensão o seguinte:
02 unidades cocaína - sendo porções de cocaína em forma de barra de tamanho grande, peso aproximado de
2.100 gramas
, 33 (trinta e três) unidades maconha - porções de maconha sendo 28 em forma de barra de tamanho grande; 03 em forma de barra tamanho médio e 01 porções de tamanho médio embalada em plástico com o peso aproximado de
28 quilos
, 12(doze) unidades de pasta base - sendo porções de pasta base de cocaína, sendo: 02 porções em forma de barra tamanho grande e 10 porções em forma de pedra e tamanhos médios, peso aproximado de
3.800 gramas
, 02 balanças de precisão e 01 caderno de anotações
”.(ID.174419421 e 174419441)

Transcrevo, em síntese, o conteúdo da mídia do recorrente PAULO VICTOR, em juízo: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“(...) senhor Paulo Victor eu acabei de qualifica-lo e a partir deste momento o senhor não é obrigado a responder, pode permanecer em silencio e o silencio não é utilizado em seu desfavor, o senhor já teve a oportunidade de conversar reservadamente com o seu defensor então pergunto se o senhor compreendeu sues direito:

Paulo Victor: Haham;

Juiz: O senhor entende do que está sedo acusado?

Paulo Victor: Sim;

Juiz: Para rememorar está sendo imputado ao senhor dois crimes, o tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e o senhor participou aqui e todas as testemunhas falaram o, os policiais militares falaram que o senhor conduzia o veículo e que no momento da abordagem o veículo estava estacionado na frente da casa e o senhor estava retirando uma malas quando se aproximaram e o senhor teria demonstrado nervosismo na abordagem forma encontradas as drogas e posteriormente o senhor teria as assumido e não era e que não era do Comando, mas a droga sim seria do Comando, e o senhor seria o responsável por guardá-la, dividia e distribuía ainda teria avisado que dentro da residencia teria uma quantidade ainda somando o total de quase quatro quilos e lá estava também o senhor João Madson então eu pergunto, se isso e verdade ou não era?

Paulo Victor: A droga era minha, mas não era do comando(...)

Juiz: A droga era sua?

Paulo Victor: É minha;

Juiz: Do comando? A droga era sua? O senhor tinha comprado essa droga?

Paulo Victor: Eu tinha comprado;

Juiz: Quanto o senhor pagou?

Paulo Victor: Essa droga o total era cinquenta mil...eu dei dez de entrada e com sessenta dias eu ia dar mais quarenta pra mim pagar;

Juiz: Ta o senhor estava falando que essa droga era sua, correto?

Paulo Victor: Sim;

Juiz: E pagou cinquenta mil e comprou de quem?

Paulo Victor: Do rapaz e eu conheci ele através do meu serviço;

Juiz: ele era faccionado?

Paulo Victor: Não sei, se era eu não sei

Juiz: O que o senhor ia fazer com a droga?

Paulo Victor: Eu ia vender;

Juiz: Tem autorização do comando para vender?

Paulo Victor: Sinal negativo com a cabeça

Juiz: Ninguém chegou e ninguém viu o senhor comprando trinta e quatro quilos de droga, e ninguém falou nada?

Paulo Victor: Do comando nada;

Juiz: O senhor sabe que a maioria dos homicídios aqui de sapezal são pessoas que vendem droga sem autorização do comando? O senhor sabia disso?

Paulo Victor: Não;

Juiz: Ninguém procurou o senhor..., ninguém falou nada?

Paulo Victor: Não;

Juiz: E como é que essa droga chegou até o senhor?

Paulo Victor: O rapaz deixou pra mim;

Juiz: Ele passou e deixou na sua casa?

Paulo Victor: Sim;

Juiz: Vendeu a prestação? Como é que seria mesmo a conta?

Paulo Victor: Eu dei dez mil de entrada e com sessenta dias ia dar mais quarenta mil;

[...]

Juiz: Aonde que a droga estava guardada na casa do senhor?

Paulo Victor: Estava na mala debaixo da cama;

Juiz: E a cama era de quem?

Paulo Victor: Era minha;

Juiz: Não entendi?

Paulo Victor: A cama é minha no caso;

Juiz: Ele dormia aonde o Madson?

Paulo Victor: Na cama ele chegou do Maranhão eu dei uma força para ele ate(...)

Juiz: ele dormia nessa cama aonde a droga estava embaixo?

Paulo Victor: Sim;

[...]

Juiz: Na agenda apreendida que o senhor falou que era sua tem marcações com nomes e pesos, o que é aquilo? O que significa?

Paulo Victor: Que eu ia vender;

Juiz: O Povo que o senhor ia vender, e o senhor fez aquela marcação quando?

Paulo Victor: No mesmo dia que eu estava chegando;

Juiz: Naquele dia? Mas o senhor tinha acabado de receber e já tinha vendido tudo aquilo?

Paulo Victor: Recebi de manhã;

Juiz: Tudo bem, mas o senhor tinha acabado de receber a droga como que o senhor sabia que o senhor ia vender apara aqueles pessoas a Qual quantidade?

Paulo Victor: O rapaz que me passou a droga me deu o nome das pessoas que supostamente ia comprar da minha mão, a agenda;

[...]

MP: O João estava morando com o senhor a quanto tempo até o dia da ocorrência?

Paulo Victor: Ele tinha mudado há uma semana;

[...]

Defesa: O senhor quando foi preso, como foi o momento da prisão do senhor?

Paulo Victor: Nós foi abordado na rua na frente da republica(...;)

Defesa: Quem foi que abordou o senhor como que foi o senhor pode relatar melhor sobre isso?

Paulo Victor: Nos tava indo assistir jogo do Brasil eu olhei para trás tava vindo a viatura deu sinal pra parar e abordaram o carro e pediu documento e de lá foram para a delegacia e chegando na delegacia bateram em nós falaram que tinham uma denúncia, que tinha chegado uma droga, eu falei que eu não tinha droga...e pediu pra ir em casa; Disse ainda: “que não tinha drogas no carro que não tinha sido preso em outra oportunidade. E que um rapaz lhe entregou a droga. Que não chegou a fazer distribuição da droga e que não tem contato com faccionados e que a balança de precisão, o caderno de anotações e demais apetrechos vieram todas na mala e que não lhe pertencia.”(Negritou-se)

Em sede extrajudicial, JOÃO MADSON MATOS DA SILVA, relatou: (Id.174419416)

“Que o interrogado deseja falar; Que relata o interrogado que está na residência em que foi apreendido droga há uma semana, morando com sua companheira, a qual PAULO VICTOR frequentava a casa, mas não dormia no local, tendo quando chegou a droga na residência na data de ontem;
Que relata o interrogado que a droga seria distribuída na data de ontem
, tendo PAULO pedido para o interrogado sair da casa para que ele fizesse a distribuição da droga, tendo antes do interrogado sair chegado no local policiais, tendo sido localizado droga dentro do fogão e uma mala com drogas debaixo da cama do interrogado, onde diz que a droga foi trazida por PAULO na data de ontem, em um veículo GOLF, cor preta; Que relata o interrogado que não havia visto outras vezes droga no local, já que fazia uma semana que o interrogado estava morando na casa; Que relata o interrogado que não sabe por que PAULO levou a droga para a casa o interrogado e não para a casa que ele dorme; Que relata que havia ainda algumas coisas de PAULO na residência, haja vista que a casa era de PAULO, tendo ele cedido a casa e arrumado outra, mas ainda não tinha levado todos os pertences para outra residência; Que relata o interrogado que PAULO não falou para o interrogado a quem pertencia a droga que ele levou para a residência; Que relata o interrogado que não faz parte de facção criminosa; Que relata o interrogado que foi apreendido um celular Motorola do interrogado, azul; Que relata o interrogado que não tem participação na droga que estava em sua casa; Nada mais disse.”(Sic.)

Em juízo o réu JOÃO MADSON externou, em síntese: [Relatório de Mídia digital ID.174420910]

“Que não tinha ciência da droga e não sabia da droga, disse que estava fora da casa quando a polícia chegou que não sabia de quem era a droga, que a casa não lhe pertencia e nem tinha chave da casa. Contudo, disse que dormia no quarto, na referida cama em que foram encontradas as drogas embaixo dela. Disse eu não podia responder se o corréu Paulo seria envolvido com organização criminosa e negou ter envolvimento com organização criminosa e disse desconhecer terem sido encontradas drogas dentro do fogão do imóvel.”

Com efeito, a partir dos depoimentos policiais e demais provas produzidas, verifico que o mesmo se encontrava em estado de manifesta flagrância. Assim, reitero que o delito pelo qual o apelante fora preso é de
natureza permanente,
cuja consumação prolonga-se no tempo, conforme prevê o artigo 303 do CPP,
in verbis
:

"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Assim, transcrevo o seguinte entendimento:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023)

Logo, vê-se que os policiais agiram amparados pela exceção advinda do estado flagrancial, haja vista que o apelante, de fato, foi abordado em via pública e também mantinha consigo no interior da residência que ocupava, grande quantidade de entorpecentes. E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está a exigência de mandado judicial, conforme exceção do artigo 5o, inciso XI, da CF/88, e artigo 150, §3o, inciso II, do CP.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente. [...]” (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, houve denúncia anônima, abordagem do corréu com entorpecente e só após aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas.

(N.U 0005818-27.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que esta ocorreu em decorrência do estado de flagrância em que em que se encontrava, fator que culminou na entrada à residência e consequentemente a prisão dos apelantes.

Ademais a alegação de que foram agredidos no momento da prisão (como informado em sede de mídia digital) não subsiste em virtude dos laudos de
exames periciais encartados aos ID. 174419410 que constatam a absoluta ausência de lesões em ambos os recorrentes.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

1.2 NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO ‘
NEMO TENETUR SE DETEGERE
’ - ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Aduz, que no caso vertente, houve ofensa ao artigo 5o, inc. LXIII, do texto Constitucional, isto porque, se extrai da narrativa dos policiais militares que a disposição legal supra foi completamente ignorada no momento da prisão, os apelantes não foram informados de seus direitos, especialmente quanto ao silêncio. Muito pelo contrário, foram forçadamente postos a falar.

Com efeito, “
o estado brasileiro tem a não autoincriminação como direito fundamental (CF, art. 5o, LXIII), do qual decorre o princípio do nemo tenetur se detegere, em todas suas vertentes, dentre as quais, se inclui o de apresentar a versão dos fatos que melhor aprouver à sua defesa. Referido princípio não se situa apenas na possibilidade de o acusado se manter em silêncio, mas também de não acusar-se a si mesmo (nemo tenetur se ipsum accusare), de descobrir-se a si mesmo (nemo tenetur se detegere) ou de declarar contra si mesmo (nemo tenetur edere contra se)
(Odone Sanguiné, ob. cit., p. 514).”

A toda a evidência,
“a advertência com relação ao nemo tenetur se detegere e a consequente inexistência do dever de colaborar são essenciais para que o acusado possa autodeterminar-se livremente no momento da produção da prova: deverá ele decidir, devidamente informados sobre seu direito, se colabora ou não na persecução penal”
(Maria Elizabeth Queijo. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio ‘
nemo tenetur se detegere’
e suas decorrências no processo penal, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 369).

Neste diapasão, tenho que o fato de o apelante ter confessado que armazenava drogas não conduz à imediata conclusão de que os Policiais Militares tenham forçado a realização de tal confissão, não havendo sequer indícios de que o apelante tenha sofrido coação policial.

Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao apelante, tendo em vista que ele,
tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, foi informado do seu direito de permanecer em silêncio
, tendo optado por falar sobre os fatos.

Válido ressaltar, ainda, que, posteriormente, como visto, todas as provas foram submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa conforme transcrito em tópico oportuno deste voto.

Sobre o assunto, manifestou-se o colendo STJ:

“IV - Outrossim, no momento da abordagem o paciente estava saindo de seu apartamento com determinada quantidade de drogas quando deparou com investigador policial, oportunidade em que foi preso em flagrante sucedida da incursão em seu domicílio onde foi encontrada grande quantidade de drogas evidenciando, por conseguinte, a existência de fundadas razões para o ingresso forçado, ainda mais porque previamente surpreendido na posse de drogas que, segundo a sentença condenatória, se destinavam a venda. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas, tendo sido demonstradas as fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial. V - Lado outro, não há falar em nulidade da prisão em virtude do suposto descumprimento do "Aviso de Miranda" pois, como bem observado pela Corte de origem, "também não se cogita de nulidade em razão da confissão informal mencionada pelos policiais. Afinal, a condenação não se fundamentou, exclusivamente, em tal confissão, sendo certo que o apelante foi devidamente advertido de seu direito ao silêncio nas fases do inquérito e da ação penal" (fl. 44), ainda mais porque havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, como já demonstrado. Precedentes.[...] (HC n. 742.003/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ademais, importa consignar que a nulidade requerida é causa de nulidade relativa, de modo que restando indemonstrado o prejuízo a teor do art.563 do CPP, a preliminar não comporta acolhimento.

A propósito:

"Quanto ao 'aviso de Miranda' (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021).

Nestes fundamentos, rejeito a preliminar.

2.MÉRITO.

2.1 DA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – JOÃO MADSON MATOS DA SILVA, NOS TERMOS DO ART. 386, VII DO CPP.

Argumenta a defesa, que o depoimento dado pelos Policiais somente vem a corroborar com a não participação do segundo recorrente João Madson no crime de tráfico ilícito de drogas, pois, conforme dito por aqueles, “teriam recebido a informação de que chegaria na cidade um carregamento de drogas, aduzindo que a droga estaria em um veículo, o qual teria sido abordado o conduzido Paulo Victor, o que tornaram a confirmar em juízo.”(Sic.)

Aduz a defesa que: “...
ainda que houvesse a mera relação de afeto, visto que o réu Paulo Victor tão somente acolheu o recorrente João Madson em sua residência, porquanto mera relação de causalidade ele estar lá naquele momento, um simples vínculo de afeto devidamente comprovado, de modo que a conclusão de participe na empreitada criminosa decorre de simples presunção
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
em um Estado democrático de Direito, não se pode aceitar condenação por tão grave crime, com fundamento em suposições, meros indícios e ilações quanto a presunção de traficância
.”(Sic.)

Ressalta também, que:
“...quanto à parte final do julgado, que assevera que o condenado se dedica a atividades criminosas, cumpre alertar que não houve qualquer evidência da suposta dedicação do réu João Madson
.”(Sic.)

Assim, narra a denúncia: (Id.174420851)

“Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores, e no dia 24/11/2022, por volta das 17h10min, em via pública, Rua Piraputanga, Bairro Sapezal, na cidade e comarca de Sapezal/MT, PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE e JOÃO MADSON MATOS DA SILVA, com consciência e vontade, transportavam / trazia consigo / guardavam e mantinham em depósito drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 2.100 kg (dois quilos e cem gramas) de cocaína, 28 kg (vinte e oito quilos) de maconha e 3.800 (três quilos e oitocentas gramas) de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão ID 106710935 e Laudo Pericial ID 106710029), e demais documentos coligados aos autos. DO HISTÓRICO DOS FATOS Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 24 de novembro de 2022, PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE e JOÃO MADSON MATOS DA SILVA, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes na Comarca de Sapezal/MT. Ressai do caderno investigativo que no dia 24/11/2022 policias da equipe da Força Tática e da 6a Companhia da Polícia Militar de Sapezal receberam denúncias anônimas de que seria entregue um grande carregamento de entorpecentes destinados aos membros da facção criminosa Comando Vermelho naquela cidade através de um veículo Golf de cor preta, placa JZJ8502. Nesse ínterim, empreenderam diligências e visualizaram o referido veículo estacionado em frente a uma residência sendo que o indiciado PAULO VICTOR retirava do carro uma mala, e ao realizaram busca pessoal e veicular foi possível constatar no interior da mala uma grande quantia de entorpecentes, conforme Laudo de Apreensão ID 106710935. Na oportunidade o denunciado PAULO informou que a droga pertencia a facção Comando Vermelho e sua função era transportar, receber, dividir e distribuir os entorpecentes para comercialização da referida facção. Para tanto, PAULO valia-se da residência em que residia o denunciado JOÃO MADSON que guardava e mantinha em depósito as substâncias entorpecentes para o tráfico de drogas, além de apetrechos para o comércio ilícito de drogas proscritas. Ato contínuo, após autorização, os policiais procederam com a busca no interior da residência, onde foi encontrado 01 (uma) agenda com anotações de nomes e quantidade de entorpecentes referente as transações do tráfico ilícito, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico pvc, 03 (três) porções de maconha grande em barra, 10 (dez) porções de pasta base de cocaína em forma de pedra em tamanhos variados e 01 (uma) porção média de maconha já embalada, vide imagens ID 106710937, 106710938, 106710939, 106710940, 106711492 106711493, 106711494, 106711495, 106711496, 106711497 e 106711498. Assim, considerando a natureza do material apreendido, a quantidade e os apetrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes encontrados no local do fato, fora dado voz de prisão aos denunciados em razão da evidente prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.”

A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 106710920), Boletim de Ocorrências no 2022.325569 (id. 106710921), Termo de Compromisso (id. 106710936), Fotos (ids. 106710937, 106710938, 106710939 e 106710940), Fotos da Agenda (id. 106711492 até id. 106711498), Auto de Apreensão (id. 106710935), Laudo Preliminar (id. 106710029), Laudo Definitivo (id. 115454736) Relatório Policial (id. 106710037),

A autoria, de igual forma, restou demonstrada pelas declarações já transcritas em tópico oportuno deste voto, bem como, pela dinâmica dos fatos.

Com efeito, embora o recorrente João Madson tenha negado a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a tese não encontra suporte no conjunto probatório dos autos,
máxime
porque parte da droga estava acondicionada embaixo da cama em que dormia o recorrente, inclusive, tendo os policias relatado em audiência que o odor exalado dentro da residência era bastante forte, portanto, não sendo crível a alegação do recorrente de que não tinha conhecimento dos entorpecentes.

Cediço, que o tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Transcrevo o dispositivo legal citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06,
restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020)

Assim, a absolvição não comporta provimento.

3. DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS.

3.1 DA APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 AO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES –

JOÃO MADSON MATOS DA SILVA E PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE.

A defesa pugna para que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, aduzindo que os réus são primários, pessoas de bons antecedentes e com todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis

Aduz, que os policiais militares responsáveis pela prisão dos apelantes, afirmaram não os conhecer antes da data dos fatos. Argumentando ainda, que nenhuma investigação foi feita no sentido de apontá-los como parte integrante da facção criminosa Comando Vermelho, de forma estável e permanente.

Assim, transcrevo a dosimetria da pena realizada, em síntese, nos seguintes termos:

“Do Tráfico de Drogas.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a há circunstância judicial preponderante consistente na quantidade e qualidade das drogas, pois são 03 espécies (maconha, cocaína e pasta base) que somam, ao todo, quase 34 kg. Assim, aumento a pena em 1/4 para todos os Acusados, de modo a atingir 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase não vislumbro agravantes ou atenuantes genéricas para João Madson, motivo pelo qual mantenho a pena no patamar supracitado. Com relação ao Réu Paulo Victor, reconheço a confissão como atenuante genérica (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça), motivo pelo qual reduzo em 1/6 a pena e a fixo em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

Na terceira fase, não existem causa de aumento ou causas de diminuição.
Portanto, estabeleço a reprimenda de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa para João Madson e 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa para Paulo Victor.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e “b” c.c. § 3o, do Código Penal, para cada um dos Réus; pois existe circunstância judicial preponderante e desfavorável (natureza e quantidade), prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06.

Pela situação econômica dos Réus ser baixa, fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do SURSIS porque a menor pena supera os 05 anos, não sendo preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois a reprimenda não foi fundada exclusivamente no montante de pena.

Como as circunstâncias fáticas não foram alteradas, mantenho a segregação cautelar, uma vez que a medida é necessária para garantia da ordem pública para impedir reiteração criminal já que os Acusados praticavam habitualmente o tráfico. Soma-se a isso o fato da autoria e materialidade terem sido reconhecidas neste momento, com a condenação, sendo aplicada pena superior a 04 anos; além de o delito ser equiparado a hediondo. Friso, também, que a quantidade de droga é pouco inferior à 34 kg, exigindo, portanto, maior reprovação. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva permanecerá inalterada.”

Os recorrentes, pedem a aplicação do §4a, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06.

Contudo sem razão.

Para a concessão do benefício disposto no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e
nem integre organização criminosa
.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Portanto, uma vez que restou comprovado a prática do crime em questão, bem como,
que os recorrentes possuem estreita relação com a facção criminosa atuando a nível de empresariado do tráfico
, pois, segundo consta dos autos, a droga provinha da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, o que se harmoniza ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosa se não integre organização criminosa. 2. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerara natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão. 3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 602.521/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Este e. Tribunal de Justiça, entende que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO - IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O COMANDO VERMELHO – (...) 3) A apelante não preenche todos os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, dado o seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, verdadeiro proprietário da droga apreendida na casa da apelante, que como já mencionado, fora avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4) Recurso desprovido. (N.U 0001934-25.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Transcrevo ainda, o aresto de moinha relatoria:

“[...]A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)
(N.U 1000632-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Assim, tenho que os apelantes não fazem jus ao benefício, pois, não preenchem os requisitos da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

4. DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pedem que seja estabelecido o regime menos gravoso aos recorrentes, uma vez que a fixação do regime aplicado na sentença é desproporcional à pena aplicada.

Acerca do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado pontuou:

“(...)Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e “b” c.c. § 3o, do Código Penal, para cada um dos Réus; pois existe circunstância judicial preponderante e desfavorável (natureza e quantidade), prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/06(...)”.

O artigo 33, §3o do Código Penal, estabelece que se deve seguir alguns critérios para a fixação do regime inicial de pena, em síntese:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2o – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o-A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Como bem adverte Mirabete
in
Código penal interpretado. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 276:
“excetuados os casos em que o regime fechado ou semiaberto é obrigatório, o juiz deve fixar o regime inicial de cumprimento de pena considerando como critérios orientadores as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tal como dispõe o art. 33, § 3o desse Estatuto”.

Destarte, registram-se como fatores fundamentais para a determinação do regime inicial a natureza do delito, a quantidade da pena aplicada e a reincidência.

No caso dos autos, infere-se que os Apelantes praticaram o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo na primeira fase reconhecidas as circunstâncias judiciais como desfavoráveis, pois são três espécies de entorpecentes, que somam ao todo,
quase 34 kg (trinta e quatro quilos) de droga
.

Transcrevo o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido deu que não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado uma vez que o paciente ostenta circunstâncias judiciais negativas,
ex vi
da
quantidade
e
natureza
dos entorpecentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS GRAVOSO SEQUENTE. FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.I - O parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.II - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias do caso concreto, em razão não apenas da apreensão de elevada quantidade de droga de maior lesividade (42kg de cocaína), mas da complexidade, da organização e da estruturação do delito, com utilização de caminhão guincho, a fim de ludibriar os órgãos de controle, elementos idôneos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a benesse do tráfico privilegiado.III - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local.
IV - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, uma vez que o paciente ostenta circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza dos entorpecentes, qual seja, 42 kg de cocaína, circunstância preponderante), em consonância com o entendimento desta Corte, consoante artigo 33, parágrafo 2o, "b", e parágrafo 3o, do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
V - Mantida a pena em patamar superior a quatro anos, não há ilegalidade na negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, I, do Código Penal.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 874.894/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, não constato ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, nem tampouco os argumentos comportam provimento para alteração do regime imposto.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito as preliminares de nulidade das provas por ingresso em domicilio e de nulidade por ofensa ao princípio do ‘
nemo tenetur se detegere
’

e, no mérito,
IMPROVEJO
os recursos de

JOÃO MADSON MATOS DA SILVA e PAULO VICTOR OLIVEIRA VALE, respectivamente, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024